Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003591-68.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO ITAJAHY MALCOTTI, RODRIGO DUQUE DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em tempo. Ao preparar-me para a sessão de julgamento telepresencial designada para quinta-feira (19/8/2021), debrucei-me, uma vez mais, sobre os presentes autos e observei haver questão pendente de providências no 1o grau de jurisdição, no tocante à restituição de coisas apreendidas. Questão esta suscitada como preliminar no apelo dos réus RENATO ITAJAHY MALCOTTI e RODRIGO DUQUE DUTRA (ID: 23424315). Na realidade, consta dos autos a seguinte decisão, da lavra do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília: Recebo o apelo de ID 81000099. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Aguarde-se cumprimento do mandado de ID 79970247. De qualquer sorte, no caso de não localização dos réus nos endereços constantes do processo, deverá prevalecer entendimento - a que me filio - espelhado no acordão a seguir ementado: "Tendo em vista que os acusados possuem advogado particular constituído nos autos, tenho por dispensável as suas intimações, com fulcro no art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a publicação oficial do ato decisório para ciência do patrono. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal: "1.Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido." (AG.REG. no HC 144.735/PARANÁ, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 23/03/218 a 03/04/2018)." AUTORIZO, por outro lado, o compartilhamento das provas destes autos com o IP no 689/2018 (Processo no 2018.01.1.013561-5), nos termos requeridos pelo parquet (ID 81454576). Por último, ACOLHO os argumentos do Ministério Público e determino que os pedidos de restituição (ID's 81150209 e 81476515) venham em autos apartados, tendo em vista a necessidade de envio do feito ao Eg. Tribunal de Justiça. Autorizo o traslado para os novos autos da manifestação do parquet sobre o pleito, bem como das diligências requeridas à autoridade policial (ID 81454576). Expeçam-se as diligências necessárias. Após, remetam-se os autos ao Eg. TJDFT com as nossas homenagens e observadas as cautelas legais. (ID: 22869281 – grifo nosso) Após a prolação da citada decisão, no caso, não há notícia de qualquer providência adotada pela Secretaria do douto Juízo a quo com vistas ao compartilhamento de provas com o IP n. 689/2018 ou com autuação de procedimentos apartados para deliberação sobre a restituição de coisas apreendidas. Com efeito, mister reconhecer que a espécie ainda não está apta a julgamento. Nesse quadro, determino a retirada dos autos da pauta de julgamento, ficando prejudicados os pedidos de sustentação oral. Baixem os autos em diligência à origem para cumprimento integral da decisão de ID: 22869281, com o devido compartilhamento de provas e com a autuação dos procedimentos relativos à restituição de coisas apreendidas. Cumprido o decisum a quo, voltem-me conclusos para nova inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 17 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador